Tribunal: STF
Processo: PPE 1222
Classe: PPE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de pedido de prisão preventiva para extradição de ALEXSANDER ALFREDO RODRIGUEZ ROJAS e AGUSTINA PEDRAZA BURGOS, ambos de nacionalidade boliviana, nos termos do art. 84, § 2º, da Lei nº 13.445/2017, encaminhado pelo Escritório Central Nacional da Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL).
Consta da representação (eDoc. 8, fl. 4): 

Consta, assim, nas Difusões Vermelhas A-306/1-2025 e A-307 /1-2025, que: a) ALEXSANDER ALFREDO RODRIGUEZ ROJAS e AGUSTINA PEDRAZA BURGOS são procurados para responder a processo penal na Bolívia pelo crime de "estafa", para o qual há previsão no artigo 335 do Código Penal Boliviano, segundo a notificação vermelha com pena máxima de 5 anos; b) contra os procurados foi expedida ordem de prisão n. 701102012402583, de 23 de outubro de 2024, pelo Juiz de Instrução Penal, Anticorrupção e contra a Violência contra as Mulheres nº 10 de Santa Cruz; e) o país solicitante dá garantias de que as extradições de ALEXSANDER ALFREDO RODRIGUEZ ROJAS e AGUSTINA PEDRAZA BURGOS serão solicitadas após a prisão dos foragidos, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis . 

Assim, colhe-se da representação da INTERPOL que (eDoc. 8, fl. 6): 

12. Segundo levantamentos efetuados pelo Escritório Central Nacional da INTERPOL em Brasília, os procurados estão localizáveis em São Paulo, atualmente circulando e mantendo habitação na cidade de São Paulo/SP. 
13. Por sua vez, considerando tratarem-se de foragidos internacionalmente buscados, que podem, em tese, ter fugido para o Brasil a fim de se evadirem da persecução penal em seu país de origem, a praxe tem demonstrado que pessoas nessas situações empregam modus operandi de não se fixar em determinada cidade por período prolongado, justamente visando evitar serem encontrados, presos e extraditados. Levam, em regra, uma vida nômade a fim de dificultar as diligências, localização e encarceramento, motivo pelo qual a urgência se faz necessária. 

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 208 do Regimento Interno desta Corte, a prisão cautelar é requisito essencial ao trâmite do pedido de extradição, sem a qual se torna inviável a análise da pretensão extradicional. Aliás, é assente na jurisprudência desta SUPREMA CORTE que a prisão cautelar com vistas à extradição “constitui requisito de procedibilidade da ação extradicional, não se confundindo com a segregação preventiva de que trata o Código de Processo Penal” (Ext 1254 QO, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe de 20.9.2011). 
No caso, encontram-se atendidos os pressupostos de admissibilidade à segregação dos extraditandos, a teor do art. 84, §1º e §2º, da Lei 13.445/2017. Além da documentação comprobatória da existência da ordem de prisão proferida pelo Estado estrangeiro, está consignado pela Polícia Federal que os extraditandos estão em território brasileiro (eDoc. 8, fl. 6). 
Há nos autos, ao lado disso, a exposição detalhada das circunstâncias do crime de estelionato, na modalidade alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria, previsto no artigo 171, §22, II, do Código Penal Brasileiro, com pena máxima de 5 anos de prisão e multa. 
Diante do exposto, considerando que a prisão cautelar é condição de procedibilidade para o processo de extradição e destina-se para assegurar a execução de eventual ordem extradicional, que se revela quando da efetiva entrega do extraditando ao Estado requerente, DECRETO a prisão cautelar de ALEXSANDER ALFREDO RODRIGUEZ ROJAS e AGUSTINA PEDRAZA BURGOS, determinando a expedição de mandado de prisão, cujo cumprimento deverá ser comunicado imediatamente a esta SUPREMA CORTE, ao Ministério da Justiça, à Interpol e à representação diplomática do Estado interessado (arts. 84 da Lei 13.445/17 e 208 do RISTF).
Decorridos 60 (sessenta) dias sem a referida comunicação por parte da autoridade policial, requisitem-se informações, por ofício, acerca do cumprimento da ordem, com prazo de resposta de 10 (dez) dias, findos os quais voltem conclusos os autos.
Esta decisão deverá ser publicada somente após a efetivação da prisão do requerido.
Comunique-se. 
Cumpra-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente